Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728390-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAYSSON DE SOUZA DIAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAYSSON DE SOUZA DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que não há plausibilidade no direito invocado, uma vez que a cessão de direitos possui natureza meramente obrigacional, não sendo oponível à agravada. Destacou, ainda, que o imóvel é bem público, sendo incabível a alegação de posse de boa-fé, nos termos da Súmula 619 do STJ e que o agravante tinha ciência da irregularidade da cessão, pois o documento de ID: Num. 242229226 - Pág. 1 proíbe a venda, a cessão, o aluguel do imóvel (ID: Num. 242478245 dos autos da origem). Nas razões recursais de ID: Num. 73930544, o agravante/autor alega que adquiriu a posse do imóvel de forma legítima e de boa-fé por meio de cessão de direitos firmada em 21/12/2020 com o Sr. Edmilson dos Santos. Destaca que a cessão de direitos lhe confere a titularidade possessória sobre o imóvel localizado na QR 833, Conjunto 11, Casa 29, em Samambaia-DF. Afirma que o Sr. Edmilson tinha autorização para ocupação do Lote, que foi emitida pela CODHAB. Destaca que o imóvel serve de moradia e é utilizado como local de trabalho. Aduz que todos os pagamentos relativos à manutenção do imóvel estão sendo pagos. Menciona que, no dia 23/06/2025, foi surpreendido por uma Carta emitida pela Terracap, informando que o imóvel havia sido incluído no Edital de Licitação Pública no 09/2025, com data de realização agendada para 11/07/2025. Aponta que tem direito a ser mantido no imóvel e à preferência na aquisição do bem. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para autorizar o cancelamento da venda efetuada por Leilão do item 61, do Edital de Licitação Pública no 09/2025 da TERRACAP, realizado em 11/07/2025. No mérito, requer (i) seja reestabelecido o “status quo”, anterior à licitação do lote em questão, para que o agravante possa dar continuidade ao processo de regularização de sua moradia; e (ii) seja declarada o direito de posse do agravante. Preparo (Id: num. 73932792). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. A alegada posse legítima do agravante decorre de cessão de direitos firmada com terceiro que, conforme expressamente previsto na autorização de ocupação emitida pela CODHAB (ID: Num. 242229226), não detinha autorização para alienar, ceder ou alugar o imóvel. Tal vedação é clara e inequívoca, o que afasta, neste momento inicial, a alegação de boa-fé do agravante, que, ao que tudo indica, tinha ciência da irregularidade da transação. Ou seja, a alegada cessão de direitos celebrado entre o agravante/autor e o Sr. Edmilson não tem o condão de regularizar a posse, uma vez que firmado entre particulares, sem manifestação da TERRACAP e diante da inexistência de escritura definitiva do cedente, o qual detinha apenas uma autorização de ocupação do bem. Acresce-se a isso que que a Súmula 619 do STJ estabelece que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Desse modo, a cessão de direitos, por sua natureza obrigacional, não é oponível à Administração Pública, tampouco confere ao agravante direito à manutenção da posse ou à sustação do procedimento licitatório instaurado. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE E DIREITO DE PREFERÊNCIA EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor com pedido de reforma de sentença que julgou improcedente o reconhecimento do direito de preferência na aquisição de imóvel público alienado pela TERRACAP e a indenização por benfeitorias realizadas. A apelante alega cerceamento de defesa e busca, ainda, a nulidade do leilão. A ré apelada, TERRACAP, impugna a admissibilidade do recurso por falta de dialeticidade e requer o não conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal. A segunda ré, SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA, apresenta reconvenção buscando indenização por ocupação indevida do imóvel a título de lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o cumprimento do requisito de dialeticidade recursal; (ii) analisar a admissibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa na condução da audiência de instrução e julgamento; (iv) avaliar o direito de preferência na aquisição do imóvel e o direito à indenização por benfeitorias; (v) apreciar o pedido reconvencional de indenização por ocupação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dialeticidade recursal é atendida quando as razões do recurso expõem de forma adequada e clara os fundamentos do pedido de reforma. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas e considera suficiente a repetição de argumentos desde que estes sejam capazes de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser autônomo e dirigido ao relator conforme prevê o art. 1.012, § 3o e § 4o, do CPC, e o Regimento Interno do TJDFT, o que não ocorreu no caso em exame. 5. O indeferimento da redesignação da audiência não implica cerceamento de defesa quando a prova testemunhal não é essencial à solução da controvérsia e a matéria pode ser decidida com base na prova documental, nos termos do art. 370 do CPC. 6. A propriedade do imóvel objeto da controvérsia pertence à TERRACAP, uma vez rescindido o contrato de compra e venda e restituído o bem ao patrimônio público. A cessão de direitos realizada sem a anuência da TERRACAP é considerada nula por objeto ilícito, conforme art. 166, II, do CC. O direito de preferência exige documento público autorizador da ocupação, inexistente no caso. 7. A ocupação irregular de imóvel público configura mera detenção, o que impede o reconhecimento de posse e, por consequência, a indenização por benfeitorias ou retenção, conforme Súmula 619 do STJ e art. 1.208 do CC. 8. A reconvenção da segunda ré por lucros cessantes é improcedente, pois não houve comprovação de que o autor ocupou o imóvel após a arrematação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, § 3o e § 4o, 370; CC, arts. 166, II, 1.208, 1.219, 1.220; CF/1988, art. 5o, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1390646, 0702042-23.2021.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 01/12/2021; TJDFT, Acórdão 1914264, 07381928320238070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28/08/2024.” (Acórdão 1956454, 0710911-77.2018.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 07/01/2025.) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO DE IMÓVEL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a petição inicial, pois descabida a juntada posterior de documentos. 3. Não demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1396821, 0720730-87.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.) Dessa forma, considerando a fragilidade das provas trazidas neste momento processual, deve ser mantida a r. decisão para se aguardar o ingresso da parte ré aos autos a fim de se oportunizar o contraditório efetivo, assegurando a ampla defesa. Portanto, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador